Tribunal: STF
Processo: ARE 1535550
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cosmoquímica Indústria e Comércio Eireli opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual dei neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo por ela formalizado.



    Com amparo no art. 1.022 do Código de Processo Civil, argumenta omissão no pronunciamento embargado acerca da inconstitucionalidade da Lei Federal n. 9.716/1998, ante a falta de indicação do sujeito passivo da Taxa Siscomex. Assevera que a questão em debate é diversa e independente daquela decidida no Tema 1.085/STF.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Não assiste razão à embargante, porquanto inexistentes, na decisão, as pechas que lhe foram imputadas. Conforme ressaltei no pronunciamento embargado, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região afastou a majoração da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX) pela Portaria MF n. 257/11, mantendo, contudo, o recolhimento da referida exação atualizada monetariamente, por meio da aplicação de índices oficiais de correção monetária acumulados no período.



    A respeito da matéria, ambas as Turmas desta Corte já consignaram a constitucionalidade da Lei n. 9.716/1998, limitando-se a reconhecer a pecha apenas quanto à excessiva majoração realizada por meio da portaria ministerial. Manteve-se, desse modo, incólume a cobrança da exação, fixada em lei e corrigida por índices oficiais de correção monetária.



    Acresce ressaltar que, no julgamento do RE 1.258.934, piloto do Tema 1.085/RG, esta Suprema Corte reafirmou a jurisprudência no sentido da possibilidade de o Poder Executivo, por meio de ato infralegal, reajustar os valores da Taxa de Utilização do Siscomex de acordo com os índices oficiais de correção monetária. Assim, apesar de reconhecido vício na majoração do tributo pela Portaria n. 257/2011/MF, por contrariar o parâmetro da subordinação na delegação legal, esse entendimento não tornou inválida nem inconstitucional a cobrança da taxa, tampouco impediu que o Poder Executivo atualizasse os valores fixados em lei, de acordo com os índices oficiais de correção monetária.



     Nessa linha: RE 1.095.001 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.5.2018; RE 1.136.085 ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29.3.2019; e RE 1.205.443 ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 20.9.2019.



    Ademais, ainda que a recorrente aponte omissão na deisão embargada, não procede a arguida falta de manifestação, de modo que não há confundir julgamento desfavorável aos interesses do litigante com carência de fundamentação. O Supremo possui jurisprudência no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar a respeito de todas as alegações das partes, bastando demonstrar os motivos que entendeu suficientes para a formação do seu convencimento. Essa a conclusão firmada na tese alusiva ao Tema 339/RG.



    Desse modo, a decisão impugnada abrangeu todos os objetos discutidos na instância de origem. A jurisdição foi devidamente prestada, embora o desfecho tenha sido contrário às pretensões da embargante. Citei, inclusive, precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte no mesmo sentido da decisão impugnada. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona quanto às hipóteses de cabimento dos aclaratórios, não observadas na espécie, porquanto inadmissível a atribuição de efeitos modificativos a recurso voltado a rediscutir matéria adequadamente julgada:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE.



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados. (RE 1.253.682 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso, DJe de 14 de outubro de 2020)



    O que se tem, em verdade, é a mera irresignação da recorrente com o posicionamento contrário aos seus interesses, e o intuito de ver rediscutida a controvérsia, providência inadmissível nesta via recursal. Quanto ao ponto, transcrevo excerto do voto da ministra Cármen Lúcia no julgamento da ADI 5.475 ED, Tribunal Pleno, DJe de 23 de setembro de 2020:



    […] o Supremo possui firme jurisprudência no sentido de serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    No mesmo sentido: ADI 5.336 ED-segundos, Plenário, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de fevereiro de 2019; ARE 1.083.947 AgRED, Plenário, ministra Cármen Lúcia, DJe de 13 de junho de 2018; ARE 910.271 AgR-ED, Plenário, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19 de setembro de 2016; RE 1.284.118 ED-AgR-ED-ED-EDv-AgR-ED, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de abril de 2023; e ARE 873.804 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, ministra Cármen Lúcia, DJe de 28 de março de 2023.



    3. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    4. Publique-se.



Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente